Tribunal: TJMT
Processo: 1010826-13.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010826-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA - CPF: 012.265.941-40 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010826-13.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
FAC EDUCACIONAL LTDA.

Recorrido: JOÃO HENRIQUE DE MELO SOUSA.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE DIPLOMA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A demora excessiva para a expedição do diploma é fato ensejador do dever de indenizar.

2.

O reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para confirmar a liminar deferida, e, condenou a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação da sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual o reclamante sustenta que realizou o curso de Engenharia Civil, concluindo o curso em 30/12/2017. Ocorre que tendo solicitado a emissão do certificado de conclusão, este não foi emitido pela requerida em prazo razoável.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“Em primeiro plano, deve ser considerada a inversão do ônus da prova, que opera em favor do polo ativo no caso em análise, como aduz o art. 373, II, §1º, do CPC e art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o requerente relatou que concluiu a graduação em Engenharia Civil no segundo semestre de 2017, tendo colado grau em 30/12/2017, estando desde então ao aguardo do seu respectivo diploma.

Assevera que a requerida, mesmo após várias solicitações e reclamações, não apresentou qualquer justificativa para a não emissão do diploma, situação que lhe causa prejuízos e que, portanto, merece ser indenizada.

O polo passivo, por sua vez, relatou que não teria cometido qualquer ato ilícito, visto que o comprovante de conclusão do curso fornecido atenderia à solicitação do autor, bem como que não havia qualquer determinação legal no que se remete a um prazo para expedição do documento pleiteado.

Pois bem, analisando detidamente os autos e em que pese as justificativas apresentadas pela requerida, tenho que razão assistem à Autora.

Apesar de tentar afastar a sua responsabilidade na entrega do diploma para o Autor, não é justificável que a requerida demore tanto tempo para confeccionar ou entregar o documento ao respectivo aluno. Destaca-se que entre a conclusão do curso e o ajuizamento da demanda, se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Não podendo ficar o aluno ou ex-aluno numa longa e exaustiva espera para o recebimento do diploma de conclusão de curso, mormente pelo fato de que apenas com esse documento em mãos é que comprovará efetivamente ao seu empregador a sua formação.

Apesar de não haver prazos legais para a emissão do documento, as instituições de ensino não podem retardar injustificadamente sua entrega, especialmente em razão de ele ser, muitas vezes, indispensável para comprovar a qualificação do aluno para manutenção de seu emprego, como dito acima.

É importante destacar que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - REJETIADA - DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE DIPLOMA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Não há de se falar em nulidade de sentença arguida, uma vez que o decisum menciona os elementos de convicção do juízo a quo, estrito cumprimento ao disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Rejeito tal preliminar. 2. A demora excessiva para a expedição do diploma é fato ensejador do dever de indenizar. 3. A autora tentou solucionar a lide na esfera administrativa, porém, não obteve êxito. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001641-26.2020.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, resta clarividente, no caso concreto, a situação ultrapassou a esfera do mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Autora, afrontando diretamente os direitos da personalidade. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

O art. 186 e o art. 197, ambos do Código Civil versam sobre o dano e a sua reparação, atribuindo-a àquele que venha a cometer o ato ilícito. Caracterizando-se o ato ilícito cometido pelo Réu, surge o seu dever de indenizar.

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil.

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes, a fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

Assim, caminho outro não há senão o da procedência parcial do pedido inicial. (...)”.

Pois bem. Conforme a narrativa dos autos, o reclamante cursou engenharia civil na instituição de ensino reclamada, colou grau em 26/02/2018 e somente após ordem judicial a recorrente forneceu o diploma o qual foi confeccionado de forma errada.

Oportuno, ainda, destacar que a reclamada confessa que o diploma ficou pronto apenas em 2022, ou seja, 4(quatro) anos após a colação de grau, conforme id de nº 175961033.

Ademais, m
esmo tentando o reclamante solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

No caso, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O atraso exagerado e injustificado de mais de 03 (três) anos para expedição do diploma
, mormente quando configurado empecilho ao exercício profissional, enseja dano moral passível de indenização.

2. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

3.
Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo devida a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
”

(N.U 1014366-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas e com os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023